Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS TRATOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de maus tratos a idoso, previsto no art. 99 da Lei 10.741/2003, em contexto de violência doméstica, impõe-se a condenação.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, as palavras da vítima merecem especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas, ainda mais quando corroboradas pelo acervo probatório, em especial, pelos depoimentos das testemunhas.
3. Recurso conhecido e provido.